Tribunal: TJDFT
Processo: 0731376-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA. MITIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. DISTINGUISHING. COBRANÇA POR TARIFAÇÃO DE CONSUMO. PREJUDICIALIDADE AO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.
1. A alegação de perda de objeto da presente demanda não prospera, pois, ainda que a tarifação mínima para a cobrança dos serviços de água e esgoto não tenha mais previsão legal, permanece hígida a pretensão do Autor em ser restituído das quantias pagas a maior em cobrança que utilizou a tarifação mínima multiplicada pelo número de unidades do condomínio edilício.
2. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de água e esgoto, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
3. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança dos serviços de fornecimento de água e esgoto, quando existente apenas um hidrômetro, pela multiplicação da tarifa mínima por ada unidade autônoma (Tema 414).
5. DISTINGUISHING: com a cobrança pelo total de água consumida no condomínio edilício, composto por 144 unidades autônomas, inserida na tabela de tarifação de consumo, em observância ao disposto no art. 106, inciso I, da Resolução no 14/2011 da ADASA, verifica-se que a situação do consumidor fica prejudicada, o que impede o julgamento de procedência do pedido inicial.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.